Tribunal: TJDFT
Processo: 0720745-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA DE TRATAMENTO. ELETRO HIPERTERMIA MODULADA (EHM). INDICAÇÃO MÉDICA. AUSÊNCIA REGISTRO ANVISA. ANUÊNCIA ADMINISTRATIVA EXCEPCIONAL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO. MULTA DIÁRIA. DESÍDIA VERIFICADA. MAJORAÇÃO DEVIDA.
1. O recurso interposto pela requerida se insurge contra a concessão da tutela provisória de urgência para determinar o imediato fornecimento ou custeio do tratamento médico prescrito à demandante, sob pena de multa diária. A parte autora, por sua vez, ataca a decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio do valor suficiente ao início do tratamento prescrito pelo médico assistente e de majoração das astreintes.
2. O instituto da tutela de urgência, previsto no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão é lastreada em um juízo de cognição sumária, que deve avaliar a plausibilidade do direito substancial invocado – presença de elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações – e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Este Tribunal, reiteradamente, tem se manifestado no sentido da natureza meramente exemplificativa do Rol de Procedimentos da ANS, de modo que a operadora do plano de saúde não pode se valer de tal argumento para rejeitar tratamento indicado pelo médico como essencial à saúde ou à vida da beneficiária. 4. Conquanto inexistente o registro definitivo do tratamento na ANVISA, o fato de ter sido excepcionalmente autorizado para uso específico da paciente (Anuência em Caráter Excepcional) é peculiaridade que não pode ser ignorada em um exame perfunctório, especialmente quando reportado o risco de morte iminente.
4. Constatada a situação de eventual irreversibilidade de mão dupla, deve prevalecer a proteção à vida. Por outro lado, emerge razoável o custeio gradual, mais consentâneo com a precariedade das tutelas provisórias.
5. Quando as astreintes não alcançam a finalidade coercitiva – como no caso concreto –, é impositiva a sua majoração. Resta prejudicado o pedido de bloqueio de valores se a quantia alcançada pela multa já alcança a expressão econômica do montante pleiteado.
6. Recurso da requerida conhecido e parcialmente provido.
7. Recurso da requerente conhecido e parcialmente provido.